Tribunal: STF
Processo: Rcl 63799
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de intimação do Ministério Público e de citação da parte beneficiária. Ausência de prejuízo. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Desnecessidade de esgotamento das instâncias ordinárias. Paradigma proferido por esta Corte no âmbito do controle concentrado. Desnecessidade de avaliação do conjunto fático-probatório para exame do descumprimento do paradigma apontado. 5. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. 6. Entendimento firmado na ADPF 324, nas ADI´s 5.625, 3.961, na ADC 48 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 7. Reclamação julgada procedente. Aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas indicados. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental não provido.